Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719214-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JUNIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. – SICOOB Executivo (Cooperativa) pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano, durante o qual ficará suspenso o curso da prescrição, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a expedição de ofício ao CAGED possui a finalidade de obter informações a respeito de possível vínculo empregatício do executado, cujo resultado positivo permitiria a penhora de seus rendimentos mensais. Aduz que a decisão agravada viola o princípio da efetividade da execução, da cooperação e da razoabilidade. Alega que a suspensão do processo é medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento dos meios disponíveis para a persecução do crédito. Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada, para permitir o trâmite regular do processo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e determinar a expedição de ofício ao CAGED, com regular prosseguimento do feito, ou, subsidiariamente, sua intimação na origem para indicar novas medidas constritivas. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional desta Relatoria limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora não está demonstrado nos autos. Apesar da argumentação desenvolvida, a suspensão da execução, pelo período legal de um (1) ano, não gera qualquer prejuízo à agravante, pois o curso da prescrição fica igualmente suspenso nesse período, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ademais, o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Quanto ao segundo requisito, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A pretendida reversão da suspensão não parece merecer acolhimento, pois foram realizadas diligências junto ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, como informado pela própria agravante, mas sem sucesso. Assim sendo, a suspensão da execução é mera decorrência legal, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, este na redação dada pela Lei no 14.195/21, do CPC, independentemente de intimação específica do credor, desde que tenha tomado ciência da tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Em juízo de cognição sumária, e em linha de princípio, a pretensão recursal de expedição de ofício ao CAGED não merece prosperar, pois é inadequada ao fim almejado pela agravante, sobretudo porque não se desincumbiu do ônus de provar que não lhe foi possível obter a informação pretendida diretamente junto ao respectivo órgão, como pontuado pelo Juízo a quo e na linha de precedentes desta egrégia Turma Cível, inclusive. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator